Tribunal: TJMT
Processo: 1026284-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1026284-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS, JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO, ROBERTO CARLOS CESARO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2o, IV (6X) C/C ART. 211 (6X) C/C ART. 121, §2o, IV C/C ART. 14, II (4X) C/C ART. 148 C/C ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS –– ALEGADA PERICULOSIDADE DOS RECORRIDOS – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS CAUTELARES –– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada tão somente quando ficar comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas diversas da prisão adequadas ao caso concreto. Na mesma linha, as alterações trazidas pela Lei no 13.964/19 reforçaram o caráter excepcional da prisão preventiva, que é ultima ratio.
Há a necessidade da existência de fatos contemporâneos, aplicando-se a prisão cautelar apenas quando não existente outra opção, em atenção ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme previsão do § 6o do Art. 282 do Código de Processo Penal.
A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026284-50.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EVANDRO DOS SANTOS (RECORRIDO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (RECORRIDO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), Douglas Turibio Schutze (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO - CPF: 032.451.031-40 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS CESARO - CPF: 862.850.251-34 (RECORRIDO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE (RECORRIDO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2o, IV (6X) C/C ART. 211 (6X) C/C ART. 121, §2o, IV C/C ART. 14, II (4X) C/C ART. 148 C/C ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP –
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS –– ALEGADA PERICULOSIDADE DOS RECORRIDOS – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC

STANDIBUS
DAS MEDIDAS CAUTELARES –– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada tão somente quando ficar comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas diversas da prisão adequadas ao caso concreto. Na mesma linha, as alterações trazidas pela Lei no 13.964/19 reforçaram o caráter excepcional da prisão preventiva, que é
ultima ratio
.

Há a necessidade da existência de fatos contemporâneos, aplicando-se a prisão cautelar apenas quando não existente outra opção, em atenção ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme previsão do § 6o do Art. 282 do Código de Processo Penal.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso em sentido estrito

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cláudia, que, nos autos no
0000383-85.2020.8.11.0101
, indeferiu a conversão das prisões temporárias em preventivas de
EVANDRO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO e ROBERTO CARLOS CESARO.

Alega que estão presentes os pressupostos para decretação das prisões preventivas dos acusados, sob o argumento de que a materialidade delitiva está evidente, pois apesar de os corpos ainda não terem sido encontrados e a cena do crime ter sido alterada, identificou-se sangue no local, veículos dos investigados, vestimentas das vítimas com marcas de tiro e sangue, além de documentos e objetos pessoais delas.

Igualmente, sustenta que a autoria está demonstrada, notadamente porque há elementos de informação que revelam que os recorridos estavam presentes na Fazenda Promissão, localizada no município de União do Sul/MT, em 19/04/2020, conforme relatório do rastreador da viatura da PM sob o comando de
EVANDRO DOS SANTOS
que esteve no local dos fatos durante várias horas, havendo portanto indícios de que fora ele e os demais recorridos que simularam inicialmente um roubo para prender os funcionários da fazenda em cômodos e armar a tocaia para matá-los.

Assim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer o provimento do recurso, com a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Nas contrarrazões encartadas aos autos, a defesa do requer a manutenção da decisão atacada (id.105204485 e 105060961).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (id. 70636467).

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo opina pelo
desprovimento do recurso
(id.115240980).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão que indeferiu a conversão das prisões temporárias em preventivas de
EVANDRO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO e ROBERTO CARLOS CESARO.

O recorrente sustenta que se encontram presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva dos recorridos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
especialmente porque são
policiais militares, e portanto de deveriam zelar pela paz social, no entanto, têm gerado temor na sociedade local em razão dos crimes violentos, em tese, praticados pelos recorridos.

Verifica-se do conjunto probatório coligido aos autos que, no dia
19/04/2020
o proprietário da Fazenda Promissão, localizada no município de União do Sul/MT, Sr. Agenor Vicente Pelissa, registrou boletim de ocorrência noticiando a ocorrência de uma tentativa de roubo em sua propriedade.

Assim, com a chegada da Polícia Militar na propriedade rural, foram encontrados 03 (três) Veículos e 01 (uma) motocicleta que não pertenciam ao proprietário fazenda, além de documentos pessoais, aparelhos telefônicos, estojos e projeteis balísticos de diferentes calibres.

Durantes as investigações realizadas pela Autoridade Policial, Verificou-se diversas inconsistências com os fatos narrados no boletim de ocorrência, motivos pelos quais a Polícia Civil encaminhou o procedimento investigativa para a Gerência de Combate ao Crime Organizado, passando então a ser investigado pelo Inquérito Policial no 015/2020/GCCO.

Das investigações realizadas, até o presente momento, contatou-se, em síntese, que o proprietário da fazenda,
Agenor Vicente Pelissa
, tomou conhecimento no dia
17/04/2020
, por intermédio de um de seus funcionários, a testemunha
Francisco de Assis
, que sua Fazenda seria alvo de um assalto, razão pela qual Agenor acordou com recorrido
EVANDRO DOS SANTOS
, Policial Militar comandante do Núcleo do Município de Santa Carmem/MT, a fim de que protegesse sua propriedade e evitasse a consumação do crime de roubo, cedendo inclusive o seu veículo para o deslocamento de
EVANDRO DOS SANTOS
.

Segundo relato da testemunha
FRANCISCO COSTA LIMA
, no dia

18/04/2020
, quando ele
NICOLAS IORDANI RODRIGUES
, LEANDRO PAES DE BARROS,

FRANCISCO WANDERSON, contando ainda com a participação de 02 (dois) funcionários da fazenda (NALDINHO E BILL) e 04 (quatro) caminhoneiros- contratados para fazer o transporte da carga de soja que seria subtraída da Fazenda

iniciaram a execução da empreitada criminosa, foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo, sendo que do grupo criminoso, somente
FRANCISCO COSTA LIMA
conseguiu sobreviver para contar a história.

A testemunha ainda relatou que conseguiu fugir para o mato, onde permaneceu escondido e observou toda a movimentação, tendo avistado dois corpos no chão, uma viatura da Policia Militar e outras duas caminhonetes escuras entrando e saindo do local. Afirmou que NICOLAS IORDANI RODRIGUES, LEANDRO PAES DE BARROS e FRANCISCO WANDERSON foram mortos no confronto.

No início das investigações, os recorridos tiveram as suas prisões temporárias decretadas, em
27/08/2020
, ocasião em que também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos domicílios dos recorridos, e na residência do proprietário da Fazenda, Agenor Pelissa e do Delegado de Polícia Civil, Dr. Douglas Turibio Shutze.

Decorrido o prazo da prisão temporária, houve pedido de prorrogação, devidamente deferido pela magistrada de primeiro grau.

Em
21/10/2020
, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária dos recorridos e pela decretação da prisão preventiva de mais 02 dois suspeitos, além da busca e apreensão na residência destes, como manifestação favorável do Ministério Público, com o escopo de salvaguardar a ordem pública a aplicação da lei penal, contudo a magistrada indeferiu o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, por entender que o Delegado de Polícia Civil não apresentou nenhuma prova nova oriunda das medidas deferidas.

Nesses termos, pontuou acerca da ausência das provas diretas que apontariam efetivamente a materialidade dos homicídios das 06 (seis) pessoas desaparecidas, concluindo pela carência de elementos concretos da autoria e materialidade delitiva.

No caso dos autos, embora a gravidade dos crimes imputados aos recorridos sejam graves e causa seja notadamente complexa, é de se destacar que os referidos fatos aconteceram em
19/04/2020
, tendo as prisões temporárias dos acusados findado em
outubro de 2020
.

Ademais, verifica-se que o
presente recurso foi apresentado em
23/10/2020
, tendo sido determinado pelo juízo
a quo
a remessa a esta Corte sem as devidas contrarrazões, as quais só foram juntadas em
08/10/2021 e 11/10/2021
(id. 105060961 e 105204484) e após a juntada do parecer só foi remetido ao meu gabinete em
25/04/2022
.

Lado outro, ao que conta dos autos não há sequer ação penal instaurada!

Nesse contexto, é importante ressaltar que com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada tão somente quando ficar comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas diversas da prisão adequadas ao caso concreto. Na mesma linha, as alterações trazidas pela Lei no 13.964/19 reforçaram o caráter excepcional da prisão preventiva, que é
ultima ratio
.

Há a necessidade da existência de fatos contemporâneos, aplicando-se a prisão cautelar apenas quando não existente outra opção, em atenção ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme previsão do § 6o do Art. 282 do Código de Processo Penal.

A propósito, o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR POLICIAIS CIVIS.

PERICULOSIDADE.

GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA
.

AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

[...]

4.

A

falta

de

contemporaneidade,

considerando a data dos crimes imputados

ao paciente e a data em que foi determinada a sua prisão, nos

termos

da

jurisprudência

desta

Casa

e

do

próprio Supremo Tribunal Federal, desautoriza a restrição mais drástica. Precedentes. [...]” (
HC 480274 / RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019)

Desse modo, não posso acolher nesse momento o pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois claramente ausente a atualidade que, como já dito, a própria natureza da medida pretendida impõe.

Com efeito,
não se verifica motivo para a decretação da prisão preventiva neste momento
, porquanto
esvaziou-se a urgência intrínseca da medida cautelar
, especialmente pelo longo andamento das investigações, sem o surgimento de novas circunstâncias que justifiquem o
periculum libertatis
dos recorridos, notadamente sem a instauração de eventual ação penal, além do dificultoso tramitar do recurso em sentido estrito em exame, o que no caso não pode ser creditado, isoladamente, a favor da acusação.

Então, fica o alerta para que se zele mais pelo bom e regular andamento processual, notadamente pela parte interessada recorrente; do contrário, independentemente da gravidade dos fatos e das condições pessoais dos acusados, ficarão inviabilizadas segregações que, de natureza cautelar, exigem mínima contemporaneidade para serem consideradas indispensáveis à garantia da ordem pública.

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância poderá decretar a prisão a requerimento da autoridade policial ou do
MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 316 do CPP).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022